Tribunal: TJSP
Processo: 1500645-40.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA e CORRUPÇÃO ATIVA – PRELIMINAR – Nulidade da prova. Denúncia anônima. Delatio criminis e diligências policiais – Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA e CORRUPÇÃO ATIVA – PRELIMINAR – Nulidade da prova. Denúncia anônima. Delatio criminis e diligências policiais – Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Corrupção ativa. Oferecimento de vantagem indevida aos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Multirreincidência (1/5). Razoabilidade – Concurso material – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.